Tribunal: CARF
Processo: 10845.903568/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.903568/2009-42
ACÓRDÃO
3102-003.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
DIREITO A COMPENSAÇÃO RECONHECIDO POR MEIO DE DILIGÊNCIA
REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DA RFB. RECONHECIMENTO AO
DIREITO CREDITÓRIO.
Há de ser homologado pela corte judicante o direito creditório de
compensação, reconhecido por meio de diligência realizada por autoridade
competente e especializada, que ao analisar com percuciência os
documentos trazidos aos autos do processo, ainda que posterior ao
protocolo do remédio recursivo, socorrendo ao princípio da verdade
material, conclui da existência do direito perquirido na DCOMP n°
12728.24354.140606.1.3.04-4333.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecido o crédito e
homologada a compensação.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903568/2009-42
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório Fiscal da DRJ de origem, o adoto até seu julgamento,
onde nos informa:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
29/05/2009, em face da não homologação da compensação declarada por meio
do Per/Dcomp no 12728.24354.140606.1.3.04-4333, nos termos do despacho
decisório emitido em 09/04/2009 pela DRF Santos/SP (rastreamento no
831297784).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 14/06/2006 a contribuinte
indicou um crédito de R$ 39.680,08 (que corresponde ao valor integral do
pagamento de Cofins, efetuado em 15/03/2005, sob o código 5856) para extinguir
débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 29/04/2009, a compensação não
foi homologada porque o pagamento indicado como indevido (que foi localizado)
encontrava-se totalmente alocado ao débito de Cofins (5856) do período de
apuração 02/2005.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após relato sucinto dos fatos, diz
que o despacho decisório “não merece prosperar” pois, segundo afirma, o “valor
exigido é absolutamente improcedente.”
Aduz, na sequência, que o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido pois
não havia valor a recolher a título de COFINS no período.
Salienta que a exigência é improcedente afinal o débito de CSLL foi compensado
com o crédito de Cofins. Transcreve jurisprudência versando sobre o erro de
preenchimento de declarações e pede o reconhecimento do direito ao crédito e a
homologação da compensação.
A seguir, tece novas considerações sobre o direito à compensação. Diz que
efetuou um pagamento indevido de Cofins e que, portanto, aludido valor pode ser
compensado com outros tributos. Esclarece que observou os ditames da
legislação e que “negar-lhe o direito à compensação, ou impedir a restituição de
pagamento indevidamente efetuado constituiria apropriação indébita por parte
do Fisco Federal.”
Ao final, pede o acolhimento da manifestação, o reconhecimento da
compensação realizada, o cancelamento do despacho decisório e que seja julgado
extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903568/2009-42
3
É o relatório.
Em 20 de agosto de 2014 foi exarado o Acórdão sob no 06-48.411, conduzido pelo
voto da lavra do relator Edirlei Aureo Saldanha Raffo, pertencente a 3a Turma da DRJ/CTA, onde a
turma, por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob o
argumento de ausência de provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado. Contra o acórdão
proferido foi interposto Recurso Voluntário, que alega ocorrência de equívoco no preenchimento
da DCTF referente ao PA em debate por não ter auferido receita tributável por Cofins, fato que lhe
autorizaria a transmissão da DComp. Discorre que retificou a DACON e pontua a divergência de
informações contrastada com a DCTF do período. Apela pelo princípio da Verdade Material e ao
fim pede o provimento do Recurso.
Há nos autos os documentos de e-fls. 174/1.038, dos quais destaco DACON
retificada, Declarações de Importação, notas fiscais de operações no mercado interno, DIPJ e
Balancete Analítico em referência ao período de apuração em debate.
Esteve na Corte, sendo sorteado ao nobre conselheiro Müller Nonato Cavalcanti
Silva, como relator.
Em sessão realizada no dia 30 de setembro de 2020 foi exarado o Acórdão sob no
3003-001.365 da 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, onde, por voto de qualidade
não conheceu os documentos probatórios juntados após o aviamento do Recurso Voluntário e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário na razão de que há ausência de provas da
existência do crédito.
Tomou ciência do referido Acórdão por meio de abertura de mensagem em sua
Caixa Postal no dia 14/09/2021, sendo que no dia 17 do mesmo mês e ano aviou embargos de
declaração, alegando omissão em razão de não terem sido considerados os documentos juntados
após o aviamento do Recurso Voluntário, afrontando o princípio da verdade material.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento com efeitos infringentes para
que fosse sanado o vício existente no acórdão embargado, requerendo provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer a higidez do Crédito Compensado ou, no mínimo, converter o
julgamento em diligência para confirmar o direito creditório com base nos documentos
colacionados, após aviamento da peça recursiva.
Antes de levado à sessão e julgado os referidos embargos de declaração o
Contribuinte peticionou, informando aviamento de Mandado de Segurança em via judicial,
objetivando afastar o voto de qualidade e encaminhar o processo em diligência para análise dos
documentos juntados posteriormente ao RV, ou, subsidiariamente, ii) sejam anulados os referidos
acórdãos, de modo que os recursos voluntários sejam novamente analisados, sem utilização do
voto de qualidade.
A decisão lhe foi favorável, concedendo-lhe a segurança a fim de afastar o voto de
qualidade proferida no acórdão do presente processo administrativo fiscal, bem como determinou
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903568/2009-42
4
à autoridade coatora que declarasse a prevalência do entendimento favorável no sentido da
conversão do julgamento dos recursos voluntários em diligência para análise dos documentos
apresentados pela impetrante, em razão da aplicação do art. 19-E da Lei 10.522/02.
A decisão dos embargos foi exarada no Acórdão sob no 3003-002.219, em sessão
realizada no dia 30 de novembro de 2022, onde acolheu os embargos, com efeitos infringentes,
para que o julgamento fosse convertido em diligência, por unanimidade.
A diligência teve como fim:
a) Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 185/1.018 para que sejam
tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas que
se se façam necessárias para o esclarecimento da controvérsia:
b) Verificação da base de cálculo e alíquota de Cofins, código 5856, com base nas
operações realizadas, e identificação do montante devido a título de desta
contribuição no PA fevereiro/2005;
c) Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d) Apurar se há direito creditório no PA fevereiro/2005 e sua suficiência para
compensar os débitos indicados em Dcomp;
e) Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em Recurso
Voluntário que descreva o valor devido de Cofins, código 5856, no PA
fevereiro/2005;
f) Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g) O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso Voluntário.
Em resposta a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos -
Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório 1, manifestou-se na seguinte razão:
...
3. Em breve resumo do ocorrido, a empresa apurou Cofins no regime não-
cumulativo, cód. 5856, em fevereiro de 2005 no montante de R$ 39.680,08, valor
declarado em DCTF e recolhido por meio de DARF. Transmitiu Dacon do período
em 27/07/2005 e o retificou em 29/09/2005, alterando os valores do crédito e da
contribuição devida, porém a retificação do DCTF não contemplou essas
alterações.
....
Base de cálculo, alíquota e valor devido de Cofins (5856) – fevereiro/2005 5.
5. Foram anexados às fls. 256-261 notas fiscais referentes às exportações, que
corroboram o valor informado para o período em análise.
6. Em relação às receitas isentas, não tributadas, com suspensão ou sujeitas à
alíquota zero das contribuições, foi enviada intimação, dossiê de atendimento no
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903568/2009-42
5
13032.388436/2023-99, para que listasse todas as vendas do período, em que
constassem os NCM das mercadorias vendidas e o embasamento legal para a não
incidência das contribuições.
7. Em resposta, apresentou o arquivo Doc01_Planilha_TIF.xlsx, com as planilhas
Resumo (resumo das receitas por NCM e embasamento legal da tributação), Item
1 (resumo das receitas por produto) e Item 2 (relação das notas fiscais de venda
de todos os produtos, conforme solicitado no termo de intimação).
8. Os produtos vendidos com alíquota zero da contribuição estão em
conformidade com o inciso II do art. 1o Lei no 10.925/2004, conforme resposta à
intimação.
9. A planilha Item 2 foi confrontada com os valores constantes nos arquivos de
notas fiscais de exportação das fls. 256-261 e, por amostragem, de vendas no
mercado interno às fls. 299-362, 363- 427, 489-545, 608-657, 788-852, 974-1018.
Não foram encontradas divergências nestes.
10. Sendo assim, levando-se em conta a planilha apresentada, tem-se:

11. Os valores das linhas 02 e 03 foram somados na coluna DACON REFEITO, pois
não há como identificá-los na planilha apresentada e não influencia o resultado.
Valor devido e efetivamente recolhido
12. Em 15/03/2005, foi pago DARF no montante de R$ 39.680,08.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903568/2009-42
6
13. No DACON original, transmitido em 27/07/2005, foi apurada Cofins no valor
de R$ 37.451,12, porém este valor foi integralmente descontado com o valor do
crédito apurado no mês sobre as vendas no mercado interno, conforme ficha 17B
– Resumo COFINS, não havendo valor de Cofins a pagar.
14. No DACON original o total de crédito apurado no mês sobre vendas no
mercado interno foi de R$ 107.583,80.
15. Com a retificação do DACON, transmitido em 29/09/2005, foi encontrado um
valor de R$ 41.092,65 de COFINS, que foi descontado integralmente com o valor
apurado de crédito (R$ 116.059,79), não restando saldo a pagar da contribuição.
16. E assim, o valor recolhido por meio de DARF está disponível para
compensação.
Direito creditório
17. Na Ficha 12 – Apuração dos créditos da COFINS, informou ter crédito a
descontar de COFINS Importação – alíquota 7,6% (linha 22), no valor de R$
105.487,06.
18. Também apurou créditos nas aquisições no mercado interno, porém, para fins
do aqui proposto, os créditos apurados na importação são suficientes para
descontar a contribuição apurada no mês.
19. Para comprovar o direito ao crédito, anexou ao processo às fls. 242 a 245 os
comprovantes de pagamento, que foram confrontados com as informações
constantes nos sistemas internos da RFB.
20. Sendo assim, o valor do crédito original do crédito inicial informado na
declaração de compensação no 12728.24354.140606.1.3.04-4333 está condizente
com o valor pago indevidamente.
A Recorrente se manifestou requerendo ao final: “Em face da comprovação
inequívoca da higidez e disponibilidade do Crédito Compensado, requer que seja integralmente
reconhecido o Crédito Compensado e homologada a compensação objeto da DCOMP n°
12728.24354.140606.1.3.04-4333, extinguindo-se em definitivo o Débito Compensado.” (DN)
Posteriormente a Requerente peticiona no sentido de exclusão das multas exigidas,
na forma do art. 25, §9o-A do Decreto no 70.237/72, com redação dada pelo art. 2o da Lei no
14.689/23, já que o julgamento do Processo foi resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo
voto de qualidade, por meio do Acórdão no 3003-001.365, de 30/09/2020.
Após a diligência, ao retornar ao CARF, foi a mim distribuído por meio de novo
sorteio eletrônico, já que o relator anterior já não mais compõe a Turma.
Eis a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903568/2009-42
7
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Os embargos de declaração com efeitos infringentes são tempestivos e atendem
aos demais requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Direito
Sem mais delongas, há declaração da Delegacia da RFB de São José dos Campos,
Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório 1 reconhecendo o direito creditório
perseguido, quando realizou a diligência determinada. Confira:
20. Sendo assim, o valor do crédito original do crédito inicial informado na
declaração
de
compensação
no
12728.24354.140606.1.3.04-4333
está
condizente com o valor pago indevidamente.
Havendo parecer técnico especializado, exarado por autoridade competente, há de
ser respeitado para conclusão final do processo.
Portanto, nesse sentido, há razão a Embargante e reconheço o crédito perquirido
na D/Comp no 12728.24354.140606.1.3.04-4333.
Em petição juntada após os presentes Embargos de Declaração, quanto a exclusão
da multa por conta da novel redação dada ao § 9o-A, do artigo 25 do Decreto no 70.235/72, com
redação dada pelo art. 2o da Lei no 14.689/23, também vejo razão a Recorrente, uma vez que na
clareza da lei cessa sua interpretação. Vejamos:
(...)
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins
penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Dessa forma, também há de ser excluída a multa na forma requerida, com fulcro a
legislação de regência.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que seja reconhecido o seu crédito compensado e homologada a compensação
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903568/2009-42
8
objeto da DCOMP n° 12728.24354.140606.1.3.04-4333, extinguindo-se em definitivo o débito
compensado, bem como extinguir a multa aplicada, com fulcro ao § 9o-A, artigo 25 da Decreto no
70.235/72.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1201
DF CARF MF
Original